Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. REGULARIDADE DO FINANCIAMENTO. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. FORTUITO EXTERNO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, não se pode afirmar falha na prestação de serviço por parte do banco, tampouco que este tenha agido de forma negligente ao conceder financiamento, uma vez que o crédito foi disponibilizado a pedido do próprio consumidor, o qual transferiu os valores para terceira pessoa alheia ao negócio, devendo, portanto, assumir os riscos e prejuízos advindos de sua escolha.
2. O sentido da Súmula no 479 do STJ não se aplica à espécie, porquanto não se está diante do fortuito interno que ela expressamente acentua, mas apenas de fortuito externo, na medida em que não se divisa ação ou omissão ilícita por parte da instituição financeira, que se ligue à relação de causalidade na qual se funda a causa de pedir da demanda, ainda que de forma complementar ou concorrente.
3. Assim, o vício no contrato firmado pelo autor por força da fraude de que foi vítima não tem o condão de atingir o financiamento bancário, sobretudo quando evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação e concedeu o empréstimo dentro da regularidade esperada para o negócio.
4. Recurso conhecido e não provido.